Tribunal: STF
Processo: ARE 1299751
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o recorrente foi intimado da decisão denegatória em 25/11/2019 (pág. 6 do documento eletrônico 43), tendo, em 29/11/2019, oposto embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, uma vez que o agravo seria o único recurso adequado para infirmar referida decisão. 
    Em 5/10/2020 interpôs o agravo em recurso extraordinário após ser intimado da decisão que não conheceu dos embargos de declaração sob o argumento de que os declaratórios, ainda que não conhecidos, interrompem o prazo recursal. 
    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 550.025-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
    II - ‘A oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento’ (AI 637.038-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.112.507-AgR/AM, de minha relatoria). 
    Isso posto, não conheço do presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator